Tribunal: TJDFT
Processo: 0749396-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749396-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLEIO PINTO AGRAVADO: ANTÔNIO CAMELO BOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou impugnação ao bloqueio judicial apresentada pelo agravante. O agravante informa que o processo originário se refere ao cumprimento de sentença de ação de despejo c/c cobrança de alugueis proposta pelo agravado. Relata ter sido bloqueada a quantia correspondente a R$ 2.948,35 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Alega que referido valor faz parte de sua poupança salarial. Transcreve o art. 833, IV e X do Código de Processo Civil e aduz que a jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e de quantia de conta poupança até o limite legal (quarenta salários mínimos). Conclui ser impenhorável o valor bloqueado. Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Alega que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do levantamento da penhora da quantia depositada em sua conta salarial (R$ 2.948,35 - dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Preparo regular (ID 21387996). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o requisito da probabilidade de provimento recursal não se faz presente. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O atual Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: pagamento de dívida de natureza alimentar e importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do Código de Processo Civil [1]). Em relação à conta poupança, o art. 833, X, do Código de Processo Civil[2] estabeleceu a impenhorabilidade de quantia nela depositada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Incumbe, todavia, ao executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise aos autos do processo originário, observo que o Juízo de Primeiro Grau, ao receber a petição do agravante na qual informou ser impenhorável a quantia bloqueada, determinou-lhe diligenciar junto à instituição bancária e requerer emissão de extrato integral da conta alcançada pelo bloqueio[3]. O bloqueio em comento foi realizado aos 16.10.2020, e o agravante juntou, em resposta à determinação supramencionada, extrato de conta referente ao período entre 24.07.2020 e 09.10.2020[4]. O Juízo de Primeiro Grau, após análise dos extratos juntados pelo agravante, facultou-lhe derradeira oportunidade para “juntar extratos integrais com demonstração do bloqueio alegado”[5]. Em resposta, o agravante juntou documento[6] segundo o qual a conta corrente n. 37787-1, de sua titularidade, na agência n. 1584, encontra-se com valor bloqueado judicialmente. Não consta qualquer informação acerca do mencionado valor, tampouco a data em que ocorreu o respectivo bloqueio. Acrescento que não houve comprovação de que a quantia em comento se encontra depositada em conta-poupança. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade impõe que seja mantida a constrição realizada nos autos do processo originário. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a probabilidade do direito invocado no sentido de que o valor penhorado é oriundo da remuneração da parte agravante, devem ser indeferidos os pedidos da tutela de urgência e do efeito suspensivo vindicados. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241382, 07274183620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. É possível a penhora em conta poupança quando há o desvirtuamento, sendo utilizada como conta corrente, o que não é o caso dos autos. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os valores são derivados de verba salarial. (Acórdão 1297686, 07239875720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°. [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [3] ID 21387998, p. 142. [4] ID 21387998, p. 151-152. [5] ID 21387998, p. 182. [6] ID 21387998, p. 186.